Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-48.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Parcial procedência para declarar a resolução contratual por culpa das fornecedoras e determinar a restituição da integralidade dos valores pagos e para condenar as rés a indenizarem os compradores por lucros cessantes. Irresignação das promitentes vendedoras.
Incidência de legislação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Parcial procedência para declarar a resolução contratual por culpa das fornecedoras e determinar a restituição da integralidade dos valores pagos e para condenar as rés a indenizarem os compradores por lucros cessantes. Irresignação das promitentes vendedoras.
Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária que impede a declaração judicial de rescisão. Descabimento. Vendedoras que se confundem com as credoras fiduciárias. Opção de venda nesta modalidade que visa burlar a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução de valores pagos ao comprador em caso de resolução contratual. Exegese da Súmula 1 deste E. TJSP e da Súmula 543, do A. STJ.
Mora. Alegada entrega do imóvel dentro do prazo de 4 anos previsto na Lei de Parcelamento do Solo (Lei Federal no 6.766/79). Prazo aplicável apenas no silêncio do contrato. Partes que ajustaram a entrega em 24 meses após o registro do loteamento, não podendo ser postergada unilateralmente, sob pena de malferição aos princípios da transparência e da potestatividade.
Retenção de 30% a 40% dos valores pagos. Impossibilidade. Resolução operada por inadimplemento das fornecedoras. Exegese da Súmula no 543, do A. STJ.
Juros de mora. Vendedoras que deram causa à resolução contratual. Incidência a partir da citação bem fixada. Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do Código Civil. Termo inicial mantido.
Lucros cessantes. Descabimento. Rescisão contratual que finaliza a relação jurídica existente entre as partes, impossibilitando o pleito indenizatório do promitente comprador. Precedentes desta C. 6a Câmara de Direito Privado. Condenação afastada.
Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a condenação das vendedoras a indenizar os compradores por lucros cessantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003811-48.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes SP-03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA e CST
COMPANHIA
DE
SINTÉTICOS
E
TERMOPLÁSTICOS,
são
apelados
ROSEMEIRE
BAILO
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCELO MOURA CARDOSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
942 do CPCP, deram parcial provimento ao recurso, por maioriai de votos, para
excluir a condenação das vendedoras a indenizar os compradores por lucros
cessantes. Vencido o 3o Juiz, Des. Vito Guglielmi,k que declara sua contrariedade.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY, VITO GUGLIELMI E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1003811-48.2017.8.26.0068
Comarca: 4a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado prolator: Dr. Lucas Borges Dias
Apelantes: Masb - Sp-03 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e CST
Companhia de Sintéticos e Termoplásticos
Apelados: Rosemeire Bailo Cardoso e Marcelo Moura Cardoso
Voto no 01097C
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Parcial
procedência para declarar a resolução contratual por culpa das
fornecedoras e determinar a restituição da integralidade dos
valores pagos e para condenar as rés a indenizarem os
compradores por lucros cessantes. Irresignação das promitentes
vendedoras.
Incidência de legislação específica sobre alienação fiduciária
que impede a declaração judicial de rescisão. Descabimento.
Vendedoras que se confundem com as credoras fiduciárias.
Opção de venda nesta modalidade que visa burlar a
jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução de
valores pagos ao comprador em caso de resolução contratual.
Exegese da Súmula 1 deste E. TJSP e da Súmula 543, do A.
STJ.
Mora. Alegada entrega do imóvel dentro do prazo de 4 anos
previsto na Lei de Parcelamento do Solo (Lei Federal no
6.766/79). Prazo aplicável apenas no silêncio do contrato.
Partes que ajustaram a entrega em 24 meses após o registro do
loteamento, não podendo ser postergada unilateralmente, sob
pena de malferição aos princípios da transparência e da
potestatividade.
Retenção de 30% a 40% dos valores pagos. Impossibilidade.
Resolução operada por inadimplemento das fornecedoras.
Exegese da Súmula no 543, do A. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juros de mora. Vendedoras que deram causa à resolução
contratual. Incidência a partir da citação bem fixada.
Subsunção do caso ao preceptivo do artigo 405 do Código
Civil. Termo inicial mantido.
Lucros cessantes. Descabimento. Rescisão contratual que
finaliza a relação jurídica existente entre as partes,
impossibilitando
o
pleito
indenizatório
do
promitente
comprador. Precedentes desta C. 6a Câmara de Direito Privado.
Condenação afastada.
Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a
condenação das vendedoras a indenizar os compradores por
lucros cessantes.
Irresignadas, pretendem Masb - Sp-03 Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
e
CST
Companhia
de
Sintéticos
e
Termoplásticos a reforma da r. sentença (fls.247/269).
Afirmam que deve ser considerado o impacto das rescisões
contratuais em massa no mercado imobiliário. Alegam inexistência
de mora, uma vez que o prazo estimado para entrega da obra
poderia ser prorrogado por de 4 anos, conforme previsto na Lei
6.766 de 1979 para entrega das obras de infraestrutura, do qual os
autores estariam cientes em virtude do contrato firmado. Assim, já
havia sido expedido o Termo de Vistoria da Obra (TVO) quando
ajuizada a ação em 08.06.2017. Sendo, pois, incabível a rescisão
contratual com a devolução da integralidade dos valores.
Argumentam que o contrato avençado apresenta pacto de
Alienação Fiduciária em garantia de pagamento, procedimento
previsto na Lei n. 9.514/97), a qual não prevê o término do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por desistência de qualquer das partes. Não sendo o caso de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas da legislação
especial.
Caso não seja este o entendimento, requerem seja excluída a
condenação de indenizar os autores por lucros cessantes, por não
terem comprovado qualquer prejuízo, tampouco a finalidade
locativa do imóvel, que consiste em loteamento. Por fim, aduzem a
inaplicabilidade de juros de mora.
Subsidiariamente, requerem a retenção de, no mínimo, 30% a
40% dos valores pagos, além da multa contratual e a aplicação de
juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
273/287).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, sendo a lide analisada sob tal
ótica.
Pois bem.
A alienação fiduciária do imóvel não obsta a declaração de
rescisão do contrato de compromisso de compra e venda com
consequente restituição de parte dos valores pagos, sobretudo
porque, no presente caso, as credoras fiduciárias se confundem
com as promitentes vendedoras (vide contrato de fls. 109/136), o
que vincula as duas obrigações.
Neste sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
LOTEAMENTO.
Rescisão.
Alienação
fiduciária do imóvel que não obsta a
rescisão do contrato. Credora fiduciária que
se confunde com a vendedora, vinculando
as duas obrigações. Atraso na conclusão
das obras de infraestrutura. Contrato regido
pela Lei no 6.766/79. Prazo de 3 anos
concedido pela Prefeitura não cumprido.
(...) Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação
1004004-17.2016.8.26.0127;
Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de
Registro: 04/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anota-se que a opção de venda nesta modalidade visa a
burlar a jurisprudência pátria de obrigatoriedade de devolução dos
valores pagos ao comprador em caso de rescisão, o que não pode
ser admitido, até mesmo porque incide, no caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Artigo 53, CDC: Nos contratos de compra e
venda de móveis ou imóveis mediante
pagamento em prestações, bem como nas
alienações
fiduciárias
em
garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as
cláusulas que estabeleçam a perda total
das prestações pagas em benefício do
credor que, em razão do inadimplemento,
pleitear a rescisão do contrato e a retomada
do produto alienado.
Saliento que, ontologicamente, tratando-se de compra e
venda de imóvel, pouco importa se, sobre o negócio, incide lei
específica de alienação fiduciária de coisa imóvel, com previsão de
procedimento extrajudicial por meio de leilão público.
Ora, a possibilidade de não devolução de qualquer valor pago
a título de preço da unidade adquirida acarretaria enriquecimento
ilícito por parte do agente fiduciário, visto que não apenas reteria
as quantias recebidas por conta do preço, mas também aproveitaria
o produto da nova negociação, em evidente prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor.
Data vênia, o poder judiciário não pode fechar os olhos em
contratos
regidos
por
legislação
específica,
acolhendo
indiscriminadamente uma série de defesas pautadas em ausência
de interesse processual, pois, na maioria das vezes, o consumidor
sofre com uma desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-
fé e com a equidade, deveres anexos da relação negocial.
De rigor, portanto, aplicar-se ao caso o disposto nos Artigos
51, inciso IV do CDC, que considera nula de pleno direito as
cláusulas que acarretem desvantagem exagerada à parte
hipossuficiente. Trata-se, como já dito, de norma de ordem pública
que, além de evitar o dano ao consumidor, protegendo-o contra
disposições contratuais pautadas na má-fé e abusividade, ainda
acaba por evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor.
Quanto à alegação de inexistência de atraso na entrega da
obra, as apelantes não encontram melhor sorte.
Constata-se a partir do contrato de venda e compra juntado
aos autos (fls. 109/136), que a parte autora adquiriu em 10.12.2010
um lote das requeridas, cujo prazo para entrega seria de acordo
com o cronograma municipal aprovado (cláusula 2.1.3, “E”, fls.
112), que previu 24 meses após a aprovação do cronograma pela
prefeitura e registro do loteamento, ocorrido em 25.05.2010, (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
110).
Assim, o termo final, dar-se-ia em 10.12.2012. E, conforme se
constata dos autos e confirmado pelas próprias apelantes, o TVO
parcial do empreendimento foi expedido apenas em 09.09.2014
(vide fls. 104), ou seja, após seu prazo ter-se expirado.
Logo, inafastável a responsabilidade das vendedoras pelo
atraso na entrega das obras de infraestrutura, tendo em vista o
entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula no
161:
Súmula
no
161,
TJSP:
Não
constitui
hipótese de caso fortuito ou de força maior,
a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves
administrativos.
Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta'
em relação ao compromissário adquirente.”
E nem se diga, como querem os apelantes, que seria
aplicável o prazo de quatro anos previsto na Lei de Parcelamento
2 Art. 9o Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo
e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal,
ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento
de garantia, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18. (Redação dada pela Lei no 9.785, de 1999)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Solo Urbano (Lei Federal no 6.766/79, arts. 92 e 18, V3), nos
termos da cláusula 10.2 do contrato (fls. 132):
Cláusula 10.2 As obras de infraestrutura
referidas na cláusula acima serão realizadas
pela EMPREENDEDORA em conformidade com
o cronograma físico aprovado pela Prefeitura
Municipal e cujo prazo se encontra no item 2.1.3
(E) supra.
Ora, como visto, não restou estipulado o prazo de entrega das
obras em quatro anos, prazo máximo constante da Lei Federal no
6.766/79, pois as partes expressamente estipularam prazo diverso.
Com efeito, nada obsta que as partes, de comum acordo,
estabeleçam no instrumento de venda e compra prazo diverso ao
previsto na mencionada norma, como primazia da autonomia de
vontade e da força vinculante dos contratos (pacta sunt
servanda).
2 Art. 9o Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo desenhos, memorial descritivo
e cronograma de execução das obras com duração máxima de quatro anos, será apresentado à Prefeitura Municipal,
ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis competente, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento
de garantia, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18. (Redação dada pela Lei no 9.785, de 1999)
3 Art. 18, V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura
Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo,
a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de
escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos,
acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras; (Redação dada pela Lei no
9.785, de 1999)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, o prazo legal só pode prevalecer diante do silêncio
do contrato, pois um prazo menor pode ser entabulado entre as
partes contratantes, como ocorreu no caso concreto. Nesse
sentido, à guisa de ilustração:
APELAÇÃO Ação Declaratória de Abusividade
de
Cláusulas
Contratuais
cumulada
com
Restituição de Valores Pagos e Indenização por
Lucros Cessantes
(...) Atraso manifesto -
Prazo de quatro anos, estipulado na Lei 6766/79
é destinado à loteadora perante o Poder
Público, mas não vincula os adquirentes dos
lotes, principalmente, no caso dos autos em
que se estipulou prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para entrega das unidades Obrigação
relativa ao pagamento de IPTU, ademais, que
não pode ser imputada aos adquirentes antes
da efetiva imissão de posse - Inconformismo
dos autores, postulando o acolhimento do
pleito indenizatório por danos materiais

Cabimento - Incontroversa a mora das rés, de
rigor
a
condenação
no
pagamento
de
indenização por dano material consubstanciada
em lucros cessantes, pelo tempo de atraso na
entrega
da
unidade

Recurso
das
rés
desprovidos e parcialmente provido o recurso
interposto pelos autores. (TJSP; Apelação Cível
1019511-89.2017.8.26.0577; Relator (a): José Aparício
Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 24/07/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM
PACTO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

Pretensão à resolução do contrato e restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos valores pagos - Atraso na conclusão das
obras de infraestrutura do empreendimento
Portal do Vale - Contrato regido pelo CDC -
Prazo contratual de entrega de 24 meses, que
não foi observado Ausência de caso fortuito
ou força maior Demora do Poder Público em
liberar as obras do empreendimento que não
pode prejudicar o consumidor Inteligência da
Súmula 161 deste E. Tribunal de Justiça -
Possibilidade de estipulação, no contrato, de
prazo inferior ao previsto na Lei no. 6.766/79 -
Hipótese de resolução do contrato por culpa
das vendedoras
Obrigação de restituição
integral dos valores pagos, nos termos da
Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça

Despesas
de
IPTU
que
devem
ser
ressarcidas ao autor, já que não houve imissão
de posse Teoria do adimplemento substancial
afastada Atraso que perdurou por quatro anos
Autor que não teve a possibilidade de usufruir
do imóvel
Conclusão da obra que só se
operou após o ajuizamento da demanda

Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1005133-18.2016.8.26.0625; Relator (a): Marcus Vinicius
Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)
COMPRA E VENDA. Atraso na entrega da obra.
Julgamento
ultra
petita.
Ocorrência.
Possibilidade, no entanto, de cancelamento
apenas da parte da decisão que excedeu o
pedido.
Legitimidade
passiva
da
corré
confirmada. Participante do mesmo grupo
econômico. No mérito, comprovado o atraso na
entrega
da
obra.
Ilegalidade
da
cláusula
genérica que estabelece a possibilidade de
prorrogação do prazo de 24 meses de acordo
com a Lei no 6.766/79, ou seja, quatro anos, por
ferir os princípios da transparência e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
potestatividade, revelando-se manifestamente
abusiva a luz do CC e do CDC. Ausência
também de caso fortuito/força maior. Problemas apontados seriam facilmente
solucionados por uma gestão mais eficiente.
Responsabilidade
das
rés
confirmada.
Impossibilidade de aplicação de multa prevista
em contrato para hipótese diversa (Súmula no
159 TJSP). Conferido ao comprador direito ao
recebimento
de
lucros
cessantes,
independentemente da finalidade do imóvel
adquirido
(Súmula
no
162
do
TJSP).
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS. (TJSP; Apelação
Cível 1028258-96.2015.8.26.0577; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016)
E, justamente por ser reconhecida a responsabilidade das
promitentes vendedoras pelo atraso na entrega da obra, que a elas
atribuída a culpa pela rescisão.
Assim,
restando
incontroverso
o
inadimplemento
das
vendedoras, deixo de afastar o decreto de rescisão contratual por
culpa das rés, com a consequente determinação de restituição da
integralidade das quantias pagas, não havendo que prosperar pleito
de retenção de 30% a 40% dos valores adimplidos, nos termos da
Súmula no 543 do A. STJ:
Súmula 543: Na hipótese de resolução de
contrato de promessa de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de imóvel submetido ao Código de Defesa
do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição
das
parcelas
pagas
pelo
promitente comprador integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.
Em adição, os juros de mora devem mesmo incidir a partir da
citação, quando constituídas as rés em mora, nos exatos termos do
artigo 405 do diploma civil. Não se acolhe, portanto, o pleito de se
fixar o termo inicial a partir do trânsito em julgado, que somente
ocorre quando a rescisão se opera por culpa do adquirente.
Anote-se, neste sentido, recentíssima decisão de caráter
vinculante proferida pelo A. STJ em sede de Recurso Especial
submetido ao rito de repetitivos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM
JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO
IMOTIVADA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
PEDIDO DE
ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins
dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se
a seguinte tese: - Nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é
pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de
forma
diversa
da
cláusula
penal
convencionada, os juros de mora incidem a
partir do trânsito em julgado da decisão. 2.
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1740911
DF 2018/0109250-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO,
Data de Julgamento: 14/08/2019, S2 - SEGUNDA
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2019
Por outro lado, melhor sorte cabe à apelante no que se refere
à condenação de indenizar a parte autora por lucros cessantes.
Isso porque a resolução contratual finaliza a relação jurídica
existente entre as partes, com a extinção do contrato, promovendo
o retorno ao status quo ante e afastando o pleito indenizatório.
Com efeito, a possibilidade de indenização por danos materiais
representados por lucros cessantes só é aplicável ao comprador que
mantém a relação jurídica, mesmo diante da mora da vendedora,
funcionando como uma compensação pelo tempo em que se vê
impedido de usar ou dispor do bem. De igual modo tem
reiteradamente decidido esta Colenda 6a Câmara de Direito Privado,
in verbis:
JUSTIÇA
GRATUITA
-
Documentos
que
comprovam a situação financeira dos autores
que
foram
devidamente
apresentados
-
Ausência de elementos que infirmem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presunção de veracidade que prevalece até
prova
em
contrário
-
Concessão
dos
benefícios da gratuidade de justiça aos
autores. (...) INDENIZAÇÃO POR LUCROS
CESSANTES - Inadmissibilidade - Rescisão
contratual que finaliza a relação jurídica
existente entre as partes, afastando o pleito
indenizatório
requerido
(...)
Sentença
reformada em parte - Recurso dos autores
desprovido
e
provido
em
parte
o
da
ré. (TJSP; Apelação 1007485-45.2016.8.26.0011; Relator
(a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/10/2017; Data de Registro:
16/10/2017)
Compromisso de compra e venda. Imóvel.
Rescisão do contrato pela mora da ré na
conclusão das obras. Cabimento. Obras que
não foram ultimadas prazo contratualmente
estipulado. Justificativas apresentadas pela
ré, ademais, que encerram, quando muito,
fortuito interno, que não pode onerar o
adquirente. Contrato bilateral e oneroso que
comporta a resolução por inadimplemento.
Inteligência do art. 475 do CC. Devolução da
integralidade das quantias pagas, pois, de
rigor.
Recebimento,
cumulativamente,
de
indenização por dano material e lucros
cessantes que se revela descabido. Pleito
rescisório do contrato que denota óbvio
desinteresse na manutenção do negócio,
afastando o cabimento de indenização dessa
natureza. Precedentes. Ação parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
1019221-50.2017.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2017;
Data de Registro: 15/09/2017)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação para excluir a condenação
da vendedora a indenizar os compradores lucros cessantes.
Por fim, ante o acolhimento de grande parte do apelo e o
princípio da sucumbência, inadmissível manter a sentença na
parte em que condenou integralmente a ré a arcar com as custas e
verbas sucumbenciais. Assim, fixo a sucumbência recíproca, nos
termos do Artigo 86 do CPC: Se cada litigante for, em parte, vencedor
e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais além dos honorários da parte adversa, que ora fixo em
20% sobre o valor em que sucumbiram os autores4, em favor do
patrono da ré, observada a suspensão da exigibilidade, ante a
concessão da gratuidade judiciária, e em 20% sobre o valor
atualizado da condenação, em favor do patrono do autor.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
4 Lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Fls. 292/299: Não há motivos para a determinação de
expedição de ofício nos presentes autos, podendo os patronos da
parte autora juntar as peças pertinentes da presente demanda na
ação de cobrança ajuizada, a fim de que o d. magistrado possa
tomar as medidas cabíveis.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.279
Apelação Cível no 1003811-48.2017.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes: Sp-03 Empreendimentos imobiliarios Ltda e Cst Companhia de
Sintéticos e Termoplásticos
Apelados: Rosemeire Bailo Cardoso e Marcelo Moura Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Meu voto, permissa vênia da douta maioria, dava
provimento integral ao recurso, pelas seguintes razões.
Por meio de compromisso de compra e venda com pacto
de alienação fiduciária em garantia de pagamento, firmaram as partes negócio jurídico
pertinente à alienação dos lotes 12 e 13, da quadra F, do loteamento residencial
Colinas de Parnaíba I, mediante o pagamento do preço de R$ 111.682,24 para cada
bem (fls. 109 e seguintes).
O negócio jurídico foi celebrado na data de 10 de
dezembro de 2010 (fl. 34).
No referido instrumento contratual, restou consignado
que as obras de infraestrutura e as melhorias de implantação seriam executadas e
concluídas no prazo de 24 meses, de acordo com o cronograma aprovado pela
Prefeitura Municipal de Barueri (cláusula 2.1.3, 'e', fl. 112; e 10.3, fl. 132).
Com efeito, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei
no 6.766/79) estabelece o prazo de 4 anos para conclusão do loteamento, em
conformidade com cronograma a ser submetido ao Poder Público Municipal (artigos
9o e 18, V, do referido diploma legal).
No caso em apreço, portanto, a possibilidade de
alargamento do prazo para finalização das obras de infraestrutura encontra arrimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal.
Como
venho
sempre
sustentando
em
hipóteses
análogas, em matéria de contrato, o princípio da boa-fé objetiva, como corolário direto
da autonomia da manifestação de vontade das partes deve ser sempre observado,
sob pena de, com base no Código de Defesa do Consumidor, criar-se um verdadeiro
direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações subjetivas das partes
e do próprio Poder Judiciário.
Com base no Código do Consumidor, o que não se deve
permitir, e que é bem diferente, é apenas a presença de cláusulas dúbias, omissas ou
abusivas; não a previsão expressa, como no caso concreto, de prazo certo e usual de
tolerância para a entrega das obras. Se os demandantes não leram referida cláusula
quando subscreveram o instrumento, certamente tal omissão só lhes pode ser
imputada.
Assim sendo, não se pode cogitar de ilicitude no
comportamento das requeridas, uma vez que o prazo para conclusão do
empreendimento era passível de prorrogação.
Detarte, expedido o Termo de Vistoria de Obra- TVO
pela Municipalidade em 09 de setembro de 2014 (fl. 104), infere-se que a conclusão
das obras deu-se dentro do prazo de 4 anos assegurado na Lei no 6.766/79.
Dessa maneira, é o caso de acolhimento do recurso de
apelação para, reformando-se a sentença, julgar improcedente a ação.
Com o resultado, compete a parte autora arcar com os
ônus da sucumbência. Para tanto, fixam-se os honorários advocatícios no importe de
10% do valor atualizado da causa, em consonância com os parâmetros insertos no §
2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Assim se orienta meu voto, permissa vênia da douta
maioria.
Vito Guglielmi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
RODOLFO PELLIZARI
124FEA31
17
18
Declarações de
Votos
VITO JOSE GUGLIELMI
12592CB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003811-48.2017.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.